Tribunal: TJDFT
Processo: 0746072-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746072-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fabiano Rocha da Silva Agravados: Marco Antônio Valadares Moreira Mohamad Hassan Jomaa Joselita de Brito de Escobar Vert Vivant Comercio de Joias Ltda Inoex Serviços Digitais Ltda H Jomaa e G44 Mineração Ltda G44 Mineração SCP G44 Brasil Holding Ltda G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda G44 Brasil SCP G44 Brasil S/A Saleem Ahmed Zaheer D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rocha da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos do processo no 0703017-03.2020.8.07.0011, que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. A antecipação da tutela recursal foi deferida por esse Relator (Id. 20681270), ocasião em que foi determinada a intimação dos agravados nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. O recorrente formulou (Id. 22801315) requerimento de pesquisa por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, com a finalidade de localizar o endereço dos agravados Mohamad Hassan Jomaa, CPF no 744.617.886-87, e Marco Antônio Valadares Moreira, CPF no 366.825.511-34, em virtude da frustração das tentativas anteriores de localização. Verifica-se que, de fato, os recorridos Mohamad Hassan Jomaa e Marco Antônio Valadares Moreira não foram localizados para a devida intimação a respeito do recurso interposto (fls. 1, Id. 22295066 e fl. 1, Id. 22573511). Por essa razão mostra-se razoável a busca do endereço dos agravados nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, em respeito aos princípios da eficiência e da razoabilidade. Assim, defiro o requerimento formulado pelo recorrente para determinar que sejam procedidas as pretendidas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, a fim de localizar os endereços dos agravados Mohamad Hassan Jomaa e Marco Antônio Valadares Moreira. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator